Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por ANNA SOFYA VANESSA SILVÉRIO DA SILVA, em sede de apelação (ID 30094611). A recorrente sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, devido a dificuldades financeiras. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, a autora sustentou que os documentos anexados aos autos comprovam o estado de “crescente vulnerabilidade financeira”, sendo que, conforme extrato bancário, no mês de outubro/21 seu saldo bancário era negativo no valor de R$ 5.157,77. Alegou que sua situação financeira se agravou tanto que necessitou recorrer aos familiares para cobrir o saldo negativo de sua conta bancária. Juntou documentos ID 30613577/30613578. Decido. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado poderá indeferir o benefício, ainda que não haja impugnação da parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). Grifou-se. No caso em exame, o pedido de justiça gratuita foi formulado perante a primeira instancia, tendo sido negado o benefício, sob o fundamento de que “a autora percebe verba superior à média nacional e ao teto utilizado como parâmetro pelo TJDFT de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta”, tendo acrescentado que “o simples fato de estar utilizando o “cheque especial” não induz automaticamente qualquer presunção de pobreza”. Nesta instância recursal, a autora renovou o requerimento da gratuidade, alegando possuir diversas despesas, tais como aluguel, IPTU, taxa de condomínio, luz, faculdade do sobrinho, sendo que cerca de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos estão comprometidos com o pagamento de empréstimos. Contudo, os argumentos suscitados pela autora e os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que não atestam a sua atual e real condição financeira na qualidade de servidora pública que, na declaração de imposto de renda do exercício de 2020, declarou renda líquida de R$ 142.196,52 (ID 30094344). Para infirmar as conclusões exaradas no juízo a quo, novos elementos deveriam ter sido juntados aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Intime-se a apelante, ANNA SOFYA VANESSA SILVÉRIO DA SILVA, para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do §2o do art. 101, CPC. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204